Tribunal: TJSP
Processo: 0007248-93.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ – Alegação de que o agravante integra o grupo de risco da COVID-19 – Recurso defensivo não acolhido – Decisão devidamente justificada - Indicativos de que o agravante recebe acompanhamento médico na unidade prisional – Medidas de prevenção e controle da situação pelos órgãos competentes

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pedido de concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ – Alegação de que o agravante integra o grupo de risco da COVID-19 – Recurso defensivo não acolhido – Decisão devidamente justificada - Indicativos de que o agravante recebe acompanhamento médico na unidade prisional – Medidas de prevenção e controle da situação pelos órgãos competentes – Precedentes – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007248-93.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSEPH
NOUR EDDINE NASRALLAH, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
2
Agravo de Execução Penal 0007248-93.2020.8.26.0041
Agravante: JOSEPH NOUR EDDINE NASRALLAH
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Voto no 1628
Agravo em Execução Penal Pedido de concessão de prisão
domiciliar com fulcro na Recomendação no 62 do CNJ
Alegação de que o agravante integra o grupo de risco da
COVID-19
Recurso defensivo não acolhido
Decisão
devidamente justificada - Indicativos de que o agravante recebe
acompanhamento médico na unidade prisional Medidas de
prevenção e controle da situação pelos órgãos competentes
Precedentes Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Joseph Nour Eddine Nasrallah contra a r. decisão de fls. 91/94, que indeferiu seu
pedido de concessão de prisão domiciliar, elaborado com fulcro na Recomendação no 62
do CNJ.
Inconformada,
recorre
a
defesa
pugnando
pelo
deferimento do benefício ao sentenciado, alegando que o agravante se enquadra no
grupo de risco para o novo coronavírus já que é hipertenso, obeso, com histórico de
doença coronariana, realizou recente cateterismo/angioplastia e faz uso contínuo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
3
medicamentos e se encontra em estabelecimento superlotado, insalubre, sem suporte
médico ou medicamentoso e sem a possibilidade de adequada higiene pessoal. Salienta
que a unidade em que custodiado não atende as orientações da Recomendação no 62 do
CNJ de redução dos riscos epidemiológicos e as condições precárias do sistema
prisional.
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls.
98/101) e a r. decisão foi mantida (fls. 102).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 108/111).
É o relatório.
O agravo não deve prosperar.
Consta dos autos que o agravante cumpre a pena privativa
de liberdade de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, que lhe foi imposta em
razão de sua condenação por infração ao artigo 12, caput, da Lei 6368/76, c.c art. 29,
caput, do Código Penal. Ainda, cumpre pena de dez anos e oito meses de reclusão por
infração ao artigo 35, caput, c.c art. 40, caput, I, da Lei 11.343/06.
A r. decisão acostada a fls. 91/94 indeferiu o pedido de
modo devidamente justificado, sopesando a situação do agravante e as medidas tomadas
pelo Poder Público para prevenção e controle da situação, além das ações com o fim de
minimizar a propagação da pandemia no sistema penitenciário paulista, não
comportando alteração.
No tocante ao estado de saúde do agravante, pontuou o
Magistrado que “Embora o executado seja hipertenso, obeso e com histórico de doença
coronariana, conforme informações constantes dos autos, mantém um quadro estável e
não necessita de cuidados médicos hospitalares. Ademais, inexiste nos autos qualquer
demonstração, ainda que mínima, a respeito de não ter sido prestado o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
4
médico necessário ao tratamento do executado” fls. 92.
E, com efeito, se de um lado há notícia de que o paciente
apresenta o quadro de saúde mencionado na inicial, de outro, não se vislumbram
elementos contundentes no sentido de inexistência ou insuficiência do acompanhamento
médico que vem recebendo, tampouco de ausência de cobertura estatal para o risco
aventado.
Nesse aspecto, destaca-se a informação constante da
decisão ora atacada no sentido de que a unidade prisional em que custodiado está
aparelhada para prover a assistência médica básica, ressaltando-se que, de acordo com a
necessidade, o atendimento médico poderá ser prestado pelo SUS fls. 92. É o que
deixa entrever ainda o relatório médico constante de fls. 28, constando ali a informação
de que a unidade conta com equipe médica, bem como o suporte do Pronto
Atendimento da cidade.
Assim, não há elementos que indiquem que?o agravante
esteja desassistido de atendimento?porventura necessário.
Outrossim, não se enquadra o agravante na hipótese de
substituição da prisão por domiciliar de que trata o artigo 117 da LEP, reservada
àqueles em cumprimento de pena no regime aberto.
Há de se ponderar que a Recomendação do Conselho
Nacional de Justiça não é de incidência obrigatória. Ou seja, como o próprio nome diz,
trata-se de mera recomendação, que não garante direito subjetivo ao reeducando de ser
posto em liberdade ou ter sua prisão substituída por domiciliar.
Confira, a respeito, recente decisão do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
PANDEMIA COVID-19. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO
JULGADOR
DE
PRIMEIRO
GRAU
DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
5
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. GRAVE
RISCO À SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DE
MATÉRIA
FÁTICA.

AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O colendo Supremo Tribunal Federal -
STF, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a
necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro
grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura
imediata e irrestrita dos apenados em geral. O Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, por sua vez, na Recomendação n.
62/2020, não determina a soltura de presos de forma
indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem
comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus
da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve
nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a
doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do
sistema penitenciário. 2. As instâncias ordinárias concluíram
que, embora reconhecida uma comorbidade, os documentos
comprobatórios não foram suficientes para demonstrar o grave
risco à saúde do paciente, 25 anos, não estando, de forma
evidente, portanto, no grupo de risco da pandemia causada pelo
COVID-2, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde.
Acresça-se que tampouco, naquela oportunidade, havia notícia
da presença da doença no ambiente carcerário em que se
encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade
de se antecipar a progressão para o regime aberto ou
domiciliar. É inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir
a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, na
medida em que tal providência, implicaria no reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com os
estreitos limites da via eleita. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ, AgRg no HC 572.054/SP, Rel. Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
DJe
29/06/2020)
Veja, ainda, sobre o assunto julgado desta C. Câmara:
[...] Ainda que seja de amplo conhecimento que vivemos em
meio a uma pandemia, o que pode, em certos casos reclamar
medidas excepcionais em todas as esferas, inclusive, na
relativa aos direitos dos presos, não se descura que tal
excepcionalidade deve ser demonstrada e comprovada à
exaustão, e em especial, que o estabelecimento prisional seja
incapaz de fornecer os cuidados necessários a evitar a
propagação do vírus em suas dependências, ou ainda, que não
tenha condições de tratar de eventuais casos de contágio entre
os presos ou funcionários, não existindo nos autos prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
6
mínima autorizadora a aplicar-se, sob o título da
excepcionalidade, a Recomendação em questão, que por sua
própria natureza administrativa, é desprovida de efeito
vinculante.
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0005216-53.2020.8.26.0482, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
j. 14/07/2020).
Como mencionado, ressalta-se que a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando a
prevenção e contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado
de São Paulo, que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI,
utilização dos equipamentos de videoconferências, ações informativas e de
conscientização, anamnese e separação dos presos que estão ingressando no
estabelecimento prisional pelo período de 14 dias, identificação célere dos enfermos
com adoção de isolamento individual e cuidados médicos, conforme ofícios
encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal nos dias 8 de abril de
2020 e 27 de maio de 2020.
E o último ofício enviado pela Secretaria de
Administração Penitenciária à Corregedoria de Justiça deste E. Tribunal de Justiça, em
13 de julho p.p., informa que:
“Bem é verdade, que a taxa de mortalidade aferida no mundo
é de 4,55%, em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na
casa de 0,96% e entre os servidores 2,71%, índices muito
abaixo da população em geral.
Do mesmo modo, a recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos,
numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas.”
Por derradeiro, cumpre salientar que o advento de
circunstâncias que alterem a situação ou o estado de saúde do agravante por certo
ensejará a tomada de providências que se fizerem necessárias, seja pela Direção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007248-93.2020.8.26.0041 -Voto no 1628
7
Prisional ou pelo Juízo da Execução, que guarda maior proximidade com a causa.??
Frente ao exposto, de rigor o desprovimento do agravo
interposto, mantendo-se a r. decisão atacada.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo
em execução penal interposto por Joseph Nour Eddine Nasrallah.
Juscelino Batista
Relator